Tribunal: STF
Processo: AP 1829
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de VALTER CORREIA FERNANDES em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.961/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 23/5/2023),  pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 32-33).
Em decisão de 23/1/2025, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e VALTER CORREIA FERNANDES segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 35):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 20 (vinte) parcelas mensais, sucessivas e sem juros, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pela COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 23/3/2026, o Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT informou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 59-62).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Valter Correia Fernandes”(eDoc.65).
É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  VALTER CORREIA FERNANDES, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 20 (vinte) parcelas mensais, sucessivas e sem juros, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pela COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

De acordo com o noticiado pelo Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral na instituição Obras Sociais Seara de Luz  (eDoc.62, fls.104-107; 152).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 20 (vinte) parcelas iguais e sucessivas, verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc.62, fls.119-147; 163-166 e 167-173).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 62, fls.108-111).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALTER CORREIA FERNANDES, (CPF:345.210.111-87).
Comunique-se ao Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente